Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA EMERGENCIAL PREVISTA NO ROL DA ANS. OMISSÃO INEXISTENTE. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. INTENÇÃO PROTELATÓRIA CARACTERIZADA. MULTA.
1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico ou, ainda, corrigir erro material.
2. Se a controvérsia contida no recurso de apelação foi resolvida justamente com base no fato de a cirurgia vindicada constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não há que se falar em omissão a esse respeito, sobretudo quando suscitada na alegação genérica e contraditória de que o acórdão teria determinado a cobertura de procedimento que não integraria a lista da agência reguladora.
3. Ainda que para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC. Dessarte, a manifestação expressa que constitui requisito de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores está relacionado à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais, os quais também devem guardar pertinência com a matéria em exame.
4. A patente ausência da omissão suscitada e a pretensão de rediscutir o julgado evidenciam o uso abusivo da faculdade recursal e, por conseguinte, o intuito meramente protelatório dos embargos de declaração, dando ensejo a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com cominação de multa.